Tribunal: TJPA
Processo: 0803835-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803835-46.2021.8.14.0006

APELANTE: TACIO ADRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 3 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por Laudo Pericial de Lesão Corporal, que atestou escoriações compatíveis com a narrativa da vítima.

4. A autoria restou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, nas quais relatou agressões físicas perpetradas pelo ex-companheiro.

5. A negativa do acusado, desacompanhada de provas capazes de infirmar a versão da vítima, não afasta a conclusão condenatória.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a habitual ausência de testemunhas diretas.

7. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o juízo de condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica. 2. O laudo pericial que comprova lesões compatíveis com os relatos da vítima constitui prova robusta da materialidade do delito de lesão corporal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0040926-27.2014.8.13.0056, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tácio Adriel dos Santos Oliveira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, pela prática crime do crime tipificado no art. 129, §9º do CP c/c o art. 7º, I da Lei nº 11.340/06 (ID 20547082).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 20547086).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 20547092), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25029807).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada por Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2020.01.008521-TRA (ID 20547049 - Pág. 1/2) que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “escoriações em terço distal do braço e proximal do antebraço e no terço proximal da coxa direita”, em perfeita consonância com o relato da vítima sobre as agressões sofridas.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Ana Helaine Lima de Souza, em sede inquisitorial, oportunidade em que a ofendida declarou que

“foi casada aproximadamente 04 anos com o nacional TACIO ADRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, paraense, nascido em 12/07/1993, RG; 7048525 PC/PA, ensino médio completo, autonomo, filho de Antonio Israel Gomes de Oliveira e Rosangela Amaral dos Santos . residente na rua 12 de outubro, kit net do luiz, s/n,40 horas Ananindeua, ou no Max da coxinha, situado na avenida helio gueiros, prox a pizzaria família 910cal de trabalho) Ananindeua , fone 98091-0178, QUE a relação do casal acabou em virtude de traição por parte de seu companheiro, e que já faz 07 meses que estavam separados, e que hoje Tacio apareceu na casa da relatora , alegando que queria pegar uma corda de capoeira dele, e que na ocasião a relatora disse que lá não tinha nada dele, e que era para ele sair da casa: QUE Tacio empurrou a porta da frente para entrar, o qual entrou e ficou procurando a referida corda, e que a relatora ficava pedindo para ele ir embora, e que ambos passaram a se xingar, onde Tacio chamou a relatora de vagabunda: QUE Tacio insistia em procurar a corda, e que a relatora passou a dar tapas em Tacio para ele sair da casa, e que a relatora ficou prensada junto com Tacio na porta, momento em que ele empurrou a relatora, a qual se arranhou no braço, e colcha na viga da porta: QUE quando Tacio estava saindo, o mesmo ainda arremessou algo em direção a relatora, o qual não lhe acertou: QUE a relatora acredita que Tacio só foi hoje em sua casa, pois ficou sabendo que a mesma já estava namorando, e que inclusive o mesmo alegou que a relatora estava fazendo macumba, para ele, o que era para relatora dizer para seu namorado paga as contas da relatora, se demonstrando estar com ciúmes. QUE a relatora não apresentou testemunha, estando apenas com alguns arranhões no braço, e colcha, e que em virtude de considera seu ex companheiro uma pessoa perigosa, pois durante viverem juntos a relatora já foi agredidas outra vezes, onde nunca fez ocorrências: QUE requer as medidas protetivas de urgência I - CONTRA O AGRESSOR:III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais :a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares (CASA DA VÍTIMA) a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida” (ID 20547045 - Pág. 4/5)
.

A narrativa supra foi ratificada em sede judicial, ocasião em que a vítima relatou que

“no dia dos fatos, ela estava em casa. Estavam separados há 7 meses. O acusado apareceu lá, dando murros no portão e dizia que queria entrar, pois estava procurando corda de capoeira. Ela disse que não e ele insistiu. Ela disse que ia entrar. Ele entrou e ela começou a empurrar para ele sair e ele empurrando-a também. O acusado insistia em entrar. Ele pegou o celular dela e queria ver. Ele continuou procurando a corda. Ela empurrou. Ele a segurou pelo pulso e a empurrou contra parede e tentou enforcá-la, mas não conseguiu. Ela ficou com alguns arranhões que foram vistos no corpo delito. O acusado pegou o que achava que era dela e a acusou de vagabunda e várias coisas. Ela avisou que iria dar parte dele. Ele já havia a agredido antes, inclusive tem fotos. A última agressão foi a do dia dos fatos. Teve uma tia dele que foi lá depois que aconteceu, buscar uma rede e falou palavras de baixo calão para ela. O acusado a ameaçou que não era pra ela ter nenhum homem lá, se não ele iria invadir e que o processo não daria em nada. O acusado foi atrás do atual esposo dela. O acusado a agrediu com a mão, a imprensou entre o corredor e a porta do quarto, e tentou enforcá-la, mas ela colocou a mão e ele não conseguiu” (ID 20547082 - Pág. 3)
.

O réu negou os fatos em sede inquisitorial (ID 20547045, pág. 20) e judicial (ID 20547082, pág. 5).

Como se vê, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, autoriza o decreto condenatório, pois “os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima” verificando-se que “a conduta que se amolda àquela descrita no tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0040926-27.2014.8.13.0056
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 1º/03/2023)

Ademais, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, restando comprovado o crime de lesão corporal em ambiente doméstico previsto no art. 129, §9º, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026